Tribunal: TJSP
Processo: 1135794-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL – Contrato de financiamento de veículo – Inadimplemento das parcelas – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. – Pretensão do banco autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: O contrato de financiamento tem prazo prescricional quinquenal. Prescrição configurada. Discussão sobre cobrança de quantias decorrentes de uma relação

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO – ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL – Contrato de financiamento de veículo – Inadimplemento das parcelas – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. – Pretensão do banco autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: O contrato de financiamento tem prazo prescricional quinquenal. Prescrição configurada. Discussão sobre cobrança de quantias decorrentes de uma relação contratual, sendo descabida a ação de enriquecimento sem causa. Aplicação do art. 886 do Código Civil. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.